Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-38.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1010353-38.2019.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas, Relatório de Chamadas que comprovam a utilização do serviço, além de conter as faturas e pagamento. Consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 107,97, uma vez que desconhece qualquer contrato e débito com a requerida.
Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica 65 99623 6696, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente, o que ocasionou a restrição em seu nome.
Em sede de impugnação a contestação o autor se insurgiu apenas quanto a inexistência do contrato, não se manifestando quanto as informações trazidas sobre a existência da linha telefônica em seu nome, bem como o pagamento de faturas e a inadimplência configurada.
Pois bem.
Sobreleva notar, ainda, que, não obstante o artigo 6o, VIII, do CDC estabelecer a inversão do ônus da prova, tal regra não deve ser aplicada de forma desmedida. A finalidade da norma é facilitar a defesa do consumidor para compensar a desigualdade existente entre ele e o fornecedor, referindo-se à fato específico e não a quaisquer fatos que ao consumidor interesse demonstrar.
Em assim sendo, entendo que o Relatório de chamadas originadas e recebidas, demonstra a utilização do serviço, bem como os pagamentos realizados afastam a alegação de fraude na contratação, além do que as faturas juntadas aos autos possuem o mesmo endereço fornecido na petição inicial.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Desta forma, tenho que a Empresa de Telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legitima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.
No caso em comento, a parte ré anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços por meio de extrato detalhado, além de pagamento de faturas, desincumbindo-se do ônus da prova, invertido em razão da proteção consumerista, tratando-se de dívida legítima, o que implica no afastamento do dever de indenizar.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como procedente o pedido contraposto.
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator